Tribunal: TCU
Processo: 008.630/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11271/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea e , e 183, inciso I, alínea d , do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, para que o Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA cumpra a determinação constante do subitem 9.3 do Acórdão 7335/2020-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de encaminhar os presentes autos à Secretaria de Recursos, com vistas à análise do Pedido de Reexame a que se refere a Peça 15, bem como ao sorteio do Relator da matéria na fase recursal: 1. Processo TC- Processo 008.630/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Adelaide de Moraes Pinheiro (XXX.221.405-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.